Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO ANTE A PRECLUSÃO LÓGICA (RECOLHIMENTO DO PREPARO). AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a autora/recorrente opõe embargos de declaração com vistas a sanar suposta contradição no julgado quanto ao afastamento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que houve o reconhecimento da perda do tempo, sendo desnecessário provar o descontrole financeiro ou exposição à situação vexatória. Argui ainda a existência de omissão, porquanto o pedido de gratuidade de justiça encontra-se pendente de apreciação. Por fim, aduz terem sido fixados honorários de sucumbência sem que a empresa ré/embargada tivesse ofertado contrarrazões. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados e prequestionar matéria de ordem federal.

3. Parcial razão assiste à embargante.

4. O item 7 do acórdão mencionou, claramente, que “O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF)”.

5. Dessa forma, este colegiado decidiu que, na hipótese, a demora na entrega do produto e a dificuldade em reaver o valor pago pela mercadoria configuram mero inadimplemento contratual e não são capazes de gerar lesão a direito da personalidade da autora/embargante, motivo pelo qual afastou-se o dever de indenizar, conforme fundamentado no item 8 do acórdão.

6. Outrossim, este colegiado entendeu que o tempo despendido às tratativas a respeito da troca do colchão com vício e do pedido de cancelamento da compra (9 protocolos) caracterizaram-se como mero aborrecimento do cotidiano, razão pela qual foi rechaçada a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (itens 6 e 9). Logo, não há que se falar em contradição do julgado.

7. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

8. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

9. No que concerne à omissão apontada pela autora/embargante, cumpre consignar que, embora tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID28064014 e ID28064015), restando prejudicado o requerimento, ante a preclusão lógica.

10. Conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais do TJDFT, o recolhimento do preparo prejudica o requerimento de gratuidade de justiça, em face da preclusão lógica. Precedentes: 1a TR, Acórdão 1101918, DJe 27.6.2018; 2a TR, Acórdão 1106220. DJeà 3.7.2018; 3a TR, Acórdão 1044626, DJe 12.9.2017.

11. Destarte, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça, não havendo falar em omissão.

12. Não obstante, razão assiste à embargante quanto à ausência de contrarrazões. Assim, os embargos devem ser acolhidos nesta parte, pois, conforme entendimento desse colegiado, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

13. Nesse descortino, confiro efeitos modificativos ao presente recurso para acolher os embargos de declaração opostos pela autora para modificar o item 13 do acórdão, a fim de que passe a constar a seguinte redação: "Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95)".

14. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

15. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.